Tribunal: TJDFT
Processo: 0729011-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729011-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TUTTI PANI PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO, SEBASTIAO LUIS MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF pela qual, em ação de execução ajuizada contra TUTTI PANI PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO e SEBASTIAO LUIS MONTEIRO (autos n. 0020756-86.2013.8.07.0007), indeferido o pedido de intimação dos executados para indicar bens passíveis de penhora, decisão no seguinte teor: “O exequente postula a intimação do devedor para que indique bens livres e desembaraçados à penhora, sob pena de, não o fazendo, caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça. O artigo 774, inciso V, do CPC considera "atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus." Já o § 2o, do art. 829, do CPC prevê que "a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente." Todavia, no caso vertente a executada não dispõe de patrimônio e não há indício de malícia processual (ocultação de bens), o que inviabiliza a imposição da multa. Dentro disso, INDEFIRO o pedido de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, pois se trata de medida inócua ante a realização de consulta infrutífera realizada por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Inclusive, a parte exequente não demonstrou eventual ocultação ou transferência fraudulenta de bens, com a finalidade de frustrar a presente execução. Ademais, não pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pelo fato de o executado não possuir bens passíveis de penhora. Nesse sentido, conforme observava o Ministro Teori Zavascki, "somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo. Não seria justo apenar o devedor com a multa de que trata o art. 774, parágrafo único, pelo só fato de não ter condições para suportar a dívida. O que a lei busca penalizar é o devedor recalcitrante, aquele que, sabidamente detentor de patrimônio penhorável, se nega a submetê-lo à constrição."(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, Tomo VII, Coord. Marinoni/Mitidiero/Arenhart, pág. 48). Quanto ao mais, promova o exequente o andamento do feito, ocasião em que deverá indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo até 27/11/2024 nos termos da decisão de ID 181685021 (Cédula de crédito comercial). Intime-se” (ID201713434, origem); grifei. Nas suas razões, o agravante alega que “o escopo da demanda é a satisfação do título executivo judicial. Assim, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao Exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade” (ID61537747 – p.5). Sustenta que “o executado está devidamente representado por advogado, sendo perfeitamente cabível o pedido da instituição financeira para que o executado indique bens passíveis de penhora” (ID61537747 – p.5). Consigna que “O art. 774, V, do CPC, estabelece a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Embora de fato seja do exequente/agravante o interesse de promover a execução, cabendo-lhe, diligenciar acerca de bens do devedor, isso não exime o executado do dever de cooperar com o processo, à luz do art. 6o do CPC” (ID61537747 – p.6). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “32. A fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária a execução do título extrajudicial está em regular processamento e o agravante ainda não teve seu crédito satisfeito. 33. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos” (ID61537747 – p.11). Ao final, requer: “Em sede de tutela de urgência: a) requer a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim para assim sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento o final deste agravo de instrumento. No mérito: b) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos; c) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC,” (ID). Preparo recolhido (ID61537752). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão proferida em execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Conforme relatado, o juízo de origem indeferiu a intimação dos executados/agravados para indicação de bens passíveis de penhora, fundamentando que a medida seria inócua, visto que já foram realizadas diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, todas infrutíferas, sem qualquer indício de ocultação de bens. Inicialmente, é importante destacar que a responsabilidade pela indicação de bens penhoráveis recai sobre o exequente, conforme os artigos 798, II, 'c' e 829, §2o do CPC. O executado também tem o dever de cooperar com o processo, em conformidade com o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. O artigo 774, inciso V do CPC, inclusive, considera atentatória à dignidade da justiça a conduta omissa do executado que, quando intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade ou eventual certidão negativa de ônus. No caso, já foram realizadas diversas tentativas de localização de bens dos executados/agravados, todas sem sucesso, do que resultou, inclusive, o arquivamento da execução (ID121993579, origem). No agravo de instrumento n. 0706996-64.2024.8.07.0000, interposto pelo ora agravante contra a decisão pela qual indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis dos agravados, destaquei que o art. 921, inciso III, §3o do CPC condiciona o desarquivamento dos autos à localização de bens penhoráveis do devedor. E a decisão então agravada havia se reportado à decisão de arquivamento dos autos de origem (19/4/2022 - ID121993579), que, por sua vez, condicionava o desarquivamento a efetiva localização de bens penhoráveis. E o ora agravante não havia trazido aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira dos devedores ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justificava o desarquivamento dos autos. Assim, reafirmo no presente recurso: sem que a parte agravante apresente argumentos efetivos ou evidências que demonstrem de que maneira a intimação dos executados poderia resultar na localização de bens que não foram encontrados nas inúmeras diligências já realizadas (tal como eventual ocultação de bens), não se vislumbra qualquer utilidade prática na diligência solicitada. A propósito: “( ) 1. A tarefa de empreender diligências, com o intuito de satisfazer integralmente o seu crédito, dentre as quais se destaca a indicação de bens suscetíveis de penhora (CPC, art. 798, II, "c"), compete, precipuamente, ao exequente. 2. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo. Assim, não se pode impor ao juízo da execução medida que se revele inócua para satisfação integral do crédito perseguido na origem. ( ) 3.2. O resultado infrutífero das medidas indicadas, aliadas ao fato de que a exequente agravante não demonstrou ter diligenciado de maneira ativa na busca de patrimônio da devedora ou de que existem indícios de ocultação de bens pela agravada, conduzem à conclusão de que a diligência prevista no art. 774, V, do CPC, de fato, é inócua à satisfação da dívida e não merece acolhida. 4. "Uma vez realizadas diligências em busca de patrimônio da parte devedora para quitação do débito, todas sem êxito, revela-se inócua a intimação da parte para que esta indique bens passíveis de penhora." (Acórdão 1750643, 07229603420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 13/9/2023) 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (Acórdão 1852268, 07037340920248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O art. 798, II, "c" do Código de Processo Civil prevê expressamente que é dever do credor indicar os bens do executado passíveis de penhora. 2. Ademais, este Tribunal possui entendimento de que apenas é cabível a intimação do executado para indicar bens à penhora, nos termos do art. 774, V, CPC, quando houver indícios de ocultação de bens, o que não ficou demonstrado nos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1869549, 07493045220238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. Não havendo indícios de que o devedor esteja sonegando indevidamente bens de sua propriedade passíveis de penhora, ainda que o exequente se mostre diligente na persecução de seu crédito, inviável a intimação do executado para indicação de bens à penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, parágrafo único, do CPC, porque não caracterizada a deslealdade processual. 2. Não há que se falar em violação ao princípio da cooperação quando o julgador demonstra, de forma fundamentada, a dispensabilidade da medida requerida, notadamente quando por ele deferidas novas pesquisas em atenção ao aperfeiçoamento dos sistemas disponíveis ao Tribunal. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1390930, 07308352620218070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora